Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-24.2024.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800648-24.2024.8.14.0071

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCINEY DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A INVESTIGADO PRESO EM FLAGRANTE. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA que, ao homologar a prisão em flagrante do investigado FRANCINEY DE OLIVEIRA pelos crimes de ameaça (
art. 147 do CPB
) e violação de domicílio (
art. 150 do CPB
), no contexto da violência doméstica (
art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006
), concedeu-lhe liberdade provisória mediante fiança e medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público sustenta a insuficiência das cautelares impostas e requer a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do investigado FRANCINEY DE OLIVEIRA, ou se são adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, embora cabível nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme o
art. 313, III, do CPPB
, exige, nos termos do
art. 312 do CPPB
, demonstração concreta da necessidade da medida extrema, o que não se verifica no caso.

A decisão de primeiro grau impôs fiança, medidas protetivas de urgência e outras cautelares previstas nos
arts. 310, III, e 319 do CPPB
, as quais se mostram adequadas e proporcionais, diante da ausência de descumprimento anterior ou risco concreto à vítima.

O estado de saúde do investigado, urgência hipertensiva, desaconselha a imposição de medida mais gravosa, sendo necessária a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos, não se justificando sua imposição com base apenas na gravidade abstrata do delito ou em presunções genéricas (STJ, AgRg no HC 741105/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.12.2022; STJ, HC 644739/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 25.05.2021).

O Ministério Público não demonstrou a ineficácia das medidas cautelares aplicadas, tampouco a imprescindibilidade da prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima ou assegurar a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da sua necessidade, sendo insuficientes a gravidade abstrata do delito ou presunções genéricas para justificar a medida.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes quando não há histórico de descumprimento de ordens judiciais nem risco concreto à vítima.

A condição de saúde do investigado deve ser considerada na análise da proporcionalidade da medida cautelar, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da intervenção mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 147 e 150; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, IV; CPPB, arts. 310, III, 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 741105/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.12.2022; STJ, HC 644739/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 25.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, já qualificado nos autos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que concedeu liberdade provisória ao investigado FRANCINEY DE OLIVEIRA, também já qualificado nos autos, apontado como autor dos crimes de ameaça e violação de domicílio, previstos, respectivamente, no
art. 147
(crime de ameaça) e no
art. 150
(crime de violação de domicílio), ambos do Código Penal Brasileiro, praticados no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do
art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/2006
.

Consta que FRANCINEY DE OLIVEIRA (ID.23202036) foi preso em flagrante pela prática dos crimes de ameaça (
art. 147 do CPB
) e violação de domicílio (
art. 150 do Código Penal Brasileiro
), no contexto da
Lei nº 11.340/2006
. A autoridade policial informou ter sido comprovada a autoria e a materialidade, ressaltando existir risco concreto à ordem pública. Por fim, representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, nos termos do
art. 310, II, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A defesa (ID.23202038) requereu a revogação da prisão, sustentando que o réu, já qualificado nos autos, não representava risco à ordem pública e jamais descumprira as medidas protetivas impostas. Alegou quadro de saúde grave, comprovado por urgência hipertensiva, incompatível com o cárcere. Requereu, assim, a liberdade provisória com cautelares ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar.

O Juízo (ID.23202045) recebeu o auto de prisão em flagrante de FRANCINEY pelos crimes dos
arts. 147 e 150 do CPB
, no contexto da
Lei 11.340/2006
(Lei Maria da Penha), e registrou o pedido defensivo de liberdade provisória ou prisão domiciliar por motivo de saúde. Determinou a intimação do Ministério Público para manifestação em 24 horas, antes de apreciar o requerimento.

O Ministério Público (ID.23202048) manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante de FRANCINEY, reconhecendo a regularidade do ato e os indícios de autoria e materialidade. Destacou o risco concreto à vítima e à ordem pública, diante do histórico de violência e do formulário de avaliação de risco. Ao final, requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva e o deferimento das medidas protetivas de urgência.

O Juízo (ID.23202049) homologou o flagrante de FRANCINEY, reconhecendo sua regularidade e os indícios de autoria e materialidade, e concedeu liberdade provisória mediante fiança, com medidas cautelares. Deixou de realizar audiência de custódia por internação do autuado. Também deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

O Ministério Público (ID.23202066) interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que concedeu liberdade provisória a FRANCINEY, sustentando a gravidade dos fatos e o risco concreto à vítima. Argumentou que o flagrante foi regular, que havia histórico de violência e que as medidas cautelares eram insuficientes. Requereu, assim, a reforma da decisão, com a decretação da prisão preventiva.

A defesa apresentou (ID.23202075) contrarrazões ao recurso, sustentando a manutenção da decisão que concedeu liberdade provisória a FRANCINEY, com fiança e medidas cautelares. Alegou que o juízo de origem aplicou corretamente os
arts. 310, III, e 319 do CPPB
, ressaltando que o acusado nunca descumpriu medidas protetivas e encontrava-se em grave quadro de saúde. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso ministerial.

A defesa (ID.23202075) apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando a manutenção da decisão que concedeu liberdade provisória a FRANCINEY, com fiança e medidas cautelares. Alegou que o juízo de origem aplicou corretamente os
arts. 310, III, e 319 do CPPB
, ressaltando que o acusado nunca descumpriu medidas protetivas e encontrava-se em grave quadro de saúde. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso ministerial.

O Juízo (ID.23202076) recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que concedeu liberdade provisória mediante fiança a FRANCINEY, registrando a apresentação das contrarrazões. Manteve integralmente a decisão recorrida, por entender inexistirem fundamentos para sua reforma. Determinou, ao final, o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.

O Ministério Público de 2º grau (ID.28152998) RECONHECEU a admissibilidade do Recurso em Sentido Estrito e analisou os fundamentos apresentados. Concluiu que as medidas cautelares impostas eram insuficientes diante da reiteração delitiva e do risco concreto à vítima. Manifestou-se, assim, pelo PROVIMENTO do recurso, com a decretação da prisão preventiva de FRANCINEY.

É o breve relatório

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no
art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal Brasileiro
, por ser próprio, tempestivo e adequado.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão judicial que concedeu liberdade provisória, mediante fiança e medidas cautelares diversas da prisão, ao investigado FRANCINEY DE OLIVEIRA, autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça (
art. 147 do Código Penal

Brasileiro
) e violação de domicílio (
art. 150 do Código Penal Brasileiro
), no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do
art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006
(Lei Maria da Penha).

O Ministério Público sustenta que a concessão da liberdade provisória, mesmo com imposição de medidas cautelares, mostra-se incompatível com a gravidade dos fatos e com o risco concreto à vítima, diante de indícios de reiteração criminosa e de descumprimento de medidas protetivas anteriores. Requer, com base nesses fundamentos, a decretação da prisão preventiva do recorrido.

Por outro lado, a defesa afirma que não há risco atual que justifique a medida extrema, ressaltando que o investigado jamais descumpriu as determinações judiciais anteriormente impostas, que o flagrante foi regular, e que seu estado de saúde (urgência hipertensiva) inviabilizaria a manutenção da prisão, sendo suficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas previstas nos
arts. 310, III, e 319 do CPPB
.

A decisão recorrida homologou o flagrante, reconhecendo indícios de autoria e materialidade, mas concedeu liberdade provisória mediante fiança e imposição de medidas protetivas de urgência, com base no
art. 310, III, do CPPB
, por considerar ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no
art. 312 do mesmo diploma legal
.

De início, importa registrar que, nos termos do
art. 313, inciso III, do CPPB
, admite-se a prisão preventiva nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, especialmente quando inseridos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme prevê o parágrafo único do referido artigo.

Todavia, a possibilidade legal não implica automática decretação da prisão. Exige-se, nos termos do
art. 312 do CPPB
, a demonstração concreta da presença de algum dos fundamentos da custódia cautelar: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, embora a gravidade abstrata dos delitos imputados não deva ser desconsiderada, não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que evidencie a insuficiência das medidas cautelares impostas pelo juízo de origem.

Ao contrário, a decisão judicial impôs fiança, medidas protetivas e outras cautelares que se mostram adequadas, proporcionais e compatíveis com os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Importa destacar que o investigado não apresenta histórico de descumprimento das medidas judiciais anteriormente impostas, tampouco há nos autos elementos que indiquem risco concreto à integridade da vítima ou à regularidade da instrução processual.

Ademais, a condição de saúde do investigado, urgência hipertensiva, devidamente documentada nos autos, recomenda prudência na adoção de medida mais gravosa, devendo prevalecer os princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva somente se justifica quando lastreada em fundamentação idônea, com base em elementos concretos extraídos dos autos, sendo inadmissível sua imposição com base em presunções genéricas ou na gravidade abstrata do delito.

Esse entendimento foi reafirmado no seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, c), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a manifesta violação legal do direito à liberdade do paciente, o que se verifica na espécie. 2.
A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela
, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3.
O juiz, mediante interpretação teleológica do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, deve considerar a opção por uma ou mais das cautelares elencadas no art. 319 do CPP o meio bastante e justificável para obter o mesmo resultado, qual seja, a proteção do bem jurídico sob ameaça, porém de forma menos gravosa ao agente
. 4. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o periculum libertatis - ao salientar que "o decreto de prisão preventiva do réu é necessário para a garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal para garantia da futura e certa aplicação da lei penal, pois o réu possui temperamento agressivo e tem acesso a arma de fogo, podendo prejudicar o andamento da instrução criminal, bem como para garantia da vida e integridade da ofendida" -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima. 5. Embora o decreto preventivo certamente indique algum nível de periculosidade, a medida extrema revela-se inadequada para a finalidade de acautelar a ordem pública, visto que a primeira decisão não só suspendeu a autorização para possuir arma, como registrou "que o autuado, em audiência, não revelou qualquer oposição quanto a evitar a aquisição de novas armas de fogo, enquanto pendente a apuração do presente caso", além do fato de a ação penal em comento ser o primeiro registro criminal do réu. 6.
Com base nessas premissas, é o caso de considerar-se adequado o restabelecimento da primeira decisão, que concedera a liberdade provisória do paciente, condicionado à imposição de medidas cautelares e protetivas diversas da prisão.
7.
Agravo regimental não provido
. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no HC: 741105 SP 2022/0138143-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022 REVJUR vol. 546 p. 193).”

Adicionalmente, a Corte Cidadã estabelece um critério rigoroso para a decretação da medida extrema, exigindo a demonstração de que as alternativas legais são ineficazes. Em outras palavras, a prisão preventiva deve ser o único meio capaz de resguardar a integridade da vítima.

Nessa linha, confira-se:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. O modus operandi do delito, praticado em situação de violência doméstica, autorizava a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, no tempo da sua decretação. 2. Transcorridos, entretanto, mais de 4 meses desde a data dos fatos, perde densidade o decreto prisional quando outras medidas cautelares menos gravosas, ainda não impostas ao paciente, podem ser eficazes ao resguardo da integridade física da vítima. 3.
Tem-se que, "em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima"
(HC 479.635/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a ser fixadas pelo magistrado de origem, a fim de informar o endereço e justificar suas atividades; b) proibição de aproximar-se da vítima à distância inferior a 500 metros, incluindo sua moradia e eventual local de trabalho; c) proibição de manter contato com a ofendida, pessoalmente ou por qualquer outro meio de comunicação, inclusive telefônico; e d) monitoração eletrônica por 6 meses, como forma de controle mais eficiente das medidas das letras b e c. (
grifo nosso
) (STJ - HC: 644739 SP 2021/0040883-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021).”

Os entendimentos expostos nos acórdãos se amoldam perfeitamente ao caso em análise. No presente feito, o Ministério Público não demonstrou, de forma concreta, que as medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau são insuficientes para a proteção da vítima, tampouco que a prisão seria a única alternativa viável para tanto, especialmente considerando que o investigado não possui histórico de descumprimento de ordens judiciais.

Dessa forma, a manutenção da decisão que concedeu a liberdade provisória é a medida que se impõe, em respeito aos princípios da excepcionalidade da prisão cautelar, da proporcionalidade e da intervenção mínima.

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso, e, no mérito, por seu DESPROVIMENTO, mantendo-se a decisão que concedeu liberdade provisória, mediante fiança e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ao investigado FRANCINEY DE OLIVEIRA, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025